Tribunal: TJMT
Processo: 1022601-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022601-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO - CPF: 537.838.168-15 (AGRAVANTE), MARCIA PELUFFO ZAHRAN - CPF: 129.809.528-00 (AGRAVANTE), VERONA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.552.002/0001-96 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI - CPF: 032.771.691-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – REVOGADA A DECISÃO LIMINAR DE EMBARGO DA OBRA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Os documentos colacionados pela parte Agravada nos autos principais demonstram que a obra comercial no Lote n.o 09 do Loteamento Vila Romana tem autorização da Prefeitura Municipal de Cuiabá, logo, ausente o perigo de dano para respaldar o embargo da obra.

O Poder Judiciário não tem competência para invadir ou revisar decisão administrativa do Ente Municipal, salvo se ficar comprovada, de forma inconteste, a ilegalidade, o que não é o caso destes autos. Nesse aspecto, fica afastada a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022601-68.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Antônio Carlos Moreira Turqueto e Márcia Peluffo Zahran
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Nunciação de Obra Nova
n.o 1023160-96.2021.8.11.0041 movida
em face de
Verona Imobiliária e Construtora Ltda.
, em sede de retratação, revogou a decisão liminar em que havia determinado a imediata paralisação da obra executada pela empresa Agravada, e restabeleceu a construção.

Em suas razões, os Agravantes alegam que
o Alvará expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá em favor da empresa Agravada não observou as restrições convencionais aplicáveis ao imóvel objeto dos autos.

Destacam as seguintes restrições sobre a área:
“a) impossibilidade de alteração do projeto e do arruamento do loteamento (decorrente do registro do mesmo na prefeitura municipal); b) a restrição de orientação do lote contida na matrícula e decorrente do projeto original; e c) a destinação residencial dos lotes (prevista pelo loteador original e decorrente ainda do direito de vizinhança e do direito adquirido pelos demais adquirentes que há mais de 30 anos residem no local).”

Salientam que, na região onde se está sendo construído o prédio comercial denominado “Vila Romana”, não é permitido empreendimento comercial, e questionam a validade e legitimidade do alvará de construção emitido pelo Ente Municipal.

Impugnam os documentos novos anexados pela Agravada nos IDs. 69540981 e 69541594 dos autos principais, quais sejam, Declaração de Ciência e Vontade lavrado pelo responsável legal pela Agravada e a Declaração do engenheiro civil contratado pela Recorrida.

Afirmam que tais documentos não prestam para revogar a decisão que embargou a obra, porque não alteram a situação fática e legal.

Asseveram, por derradeiro, que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar ora vindicada.

Firme nesses argumentos, requerem a reforma da decisão combatida para manter incólume a decisão anterior que havia deferido o pedido liminar de embargo da obra.

O pedido liminar nesta Corte foi indeferido (ID. 113179986).

Contrarrazões no ID. 117687473.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravantes
Antônio Carlos Moreira Turqueto e Márcia Peluffo Zahran
ajuizaram
Ação de Nunciação de Obra Nova
n.o 1023160-96.2021.8.11.0041 em desfavor da Agravada
Verona Comércio de Automóveis e Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

Na Exordial, afirmaram serem os proprietários e possuidores do imóvel sito à Rua Canadá, no 32 (lotes 02, 03 e 04) do Loteamento Residencial Vila Romama, objeto das matrículas de no 13.186, n.o 13.198 e n.o 13.199 do Cartório do 2.o Ofício de Cuiabá.

Asseguraram que o Loteamento é composto por 18 terrenos com frente para a Rua Canadá (antes denominada Rua A) e destinação exclusivamente residencial.

Alegaram que a Imobiliária Agravada, enquanto proprietária do Lote n.o 09, que se encontra matriculado sob o n.o 22.058 no Cartório do 7.o Ofício de Cuiabá, está desrespeitando as restrições convencionais estipuladas pelo Loteador José Fochesatto.

Aduziram que a empresa está construindo um prédio comercial de três pavimentos, com acesso pela Avenida Miguel Sutil e estacionamento aberto na
via sem saída que existe no local, alterando, portanto, o acesso do Loteamento (Rua Canadá).

Salientaram que a Prefeitura de Cuiabá emitiu o Alvará de Obras de maneira irregular, com base em documentação parcial e informações equivocadas da Agravada, já que o lote 09 do loteamento residencial Vila Romana jamais teve frente para a Avenida Miguel Sutil, tampouco faz parte do Loteamento Cidade Célula Santa Rosa (hoje Bairro Santa Rosa).

Diante desses fatos, requereram a concessão da tutela de urgência antecipada a fim de embargar a construção executada pela Recorrida, o que foi acolhido pelo Juiz
a quo
(ID. 113028950).

Contestação apresentada no ID. 61609134 dos autos principais, juntamente com o comprovante de interposição do Agravo de Instrumento n.o 1013399-67.2021.8.11.0000 pela
Verona Comércio de Automóveis e Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

Réplica no ID. 63469708 dos autos principais.

Intimados, os Agravantes
Antônio Carlos Moreira Turqueto e Márcia Peluffo Zahran
manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide e a empresa Agravada pela produção de prova testemunhal e pericial.

Em 08/11/2021, a empresa Agravada

requereu a revogação da decisão liminar, ao argumento de que já existe nossa autos documentos que afastam a probabilidade do direito e o perigo de dano discorridos pelos Agravantes/Autores na Exordial.

O pedido foi acolhido, nos seguintes termos (ID. 70479289 – autos principais):

[...] À par dos documentos e esclarecimentos novos prestados, merece reparo da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, uma vez que os documentos juntados afastam o requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Posto isto, uma vez que os documentos juntados afastam o requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exerço meu juízo de retratação e REVOGO a decisão (Id. 59364304) de forma integral, com revogação da ordem de embargo da obra e cancelamento da multa aplicada, restabelecendo a continuidade da obra embargada, prosseguindo-se o feito, de forma urgente, para resolução definitiva. [...]

Inconformados,
Antônio Carlos Moreira Turqueto e Márcia Peluffo Zahran
interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento em que requerem a reforma dessa decisão para manter incólume a decisão anterior que havia deferido o pedido liminar de embargo da obra.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

No caso concreto, os Agravantes defendem que o Alvará expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá à Recorrida não observou que no Loteamento Vila Romana é vedada a edificação de empreendimento comercial.

Ao que se extrai do conjunto probatório, a Agravada é proprietária do Lote n.o 09, da Quadra 1, situada no Loteamento Vila Romana nesta Capital.

Importante registrar, nesse aspecto, que a
Ação de Nunciação de Obra Nova
pode ser ajuizada quando a obra em imóvel vizinho prejudica a propriedade do Autor, o condômino que executa obra gera prejuízo ou alteração do bem comum e, também, quando a obra é realizada em afronta à lei, regulamento ou código de postura municipal.

Ao que se extrai do ID. 61609979 (autos principais), em 16/12/2020 a Prefeitura Municipal de Cuiabá
concedeu
à Agravada o Alvará de Obras.

Este documento, segundo se observa dos IDs. 61609978, 61609977, 61609976, 61609975, 61609971 (autos principais), esta embasado no Relatório Técnico de Análise e Licença de Localização lavrados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano lavrados no Processo Administrativo n.o PD0009132/2020 em que a Agravada requereu a aprovação de projeto da obra comercial.

Consta, ainda, no ID. 61609980 (autos principais), o Termo de Responsabilidade de Análise de Processos assinado pela servidora Cleusa Carla, no qual afirma que a construção da Recorrida
“atende às Legislações vigentes de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, Parâmetros Urbanísticos relevantes estabelecidos pelo Município de Cuiabá/MT”
.

Sob esse enfoque, é crível deduzir que a Recorrida
possui autorização para a edificação da obra comercial no Lote n.o 9 do Loteamento Vila Romana
.

Em decorrência disso, não está evidenciado o perigo de dano apto a ensejar a manutenção da decisão liminar revogada, tal como pretendem os Agravantes.

Oportuno dizer, que o perigo de dano exigido pelo art. 300 da Lei de Ritos não pode ser
presumido, mas sim comprovado, pois trata-se de uma condução anormal da obra com a exposição dos Agravantes a um dano real e concreto, o qual, repito, não compõe o conjunto probatório.

Assim, pelos elementos até agora produzidos, é possível inferir que não há, em tese, impedimento ou irregularidade na construção promovida pela Agravada, notadamente porque o próprio Órgão regulador (Prefeitura Municipal de Cuiabá) autorizou a empreitada.

Nessa perspectiva, enquanto não cassado o alvará de obras expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, a empresa Agravada
têm
licença para promover a empreitada, e o Poder Judiciário não tem competência para invadir ou revisão decisão administrativa do Ente Municipal, salvo se ficar comprovada, de forma inconteste, a ilegalidade, o que não é o caso destes autos, estando ausente a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. LIMINAR DE EMBARGO REVOGADA NA ORIGEM APÓS O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A antecipação de tutela com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, depende da apresentação de prova e argumentos que convençam o magistrado da verossimilhança do direito alegado, bem como da demonstração de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

(TJSC. Agravo de Instrumento n.o 4022186-13.2017.8.24.0000. Relator Sebastião César Evangelista. Julgado em 14/02/2019. Publicado em 20/02/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022